Tribunal: CARF
Processo: 13227.720118/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720118/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.321 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
IMOBILIÁRIA IDEAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. PROCEDÊNCIA
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON na forma em que foi consignada
no lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo a parte relacionada a alegações de
inconstitucionalidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório
O presente processo refere-se às Notificações de Lançamento constantes das e-fls.
16 a 24 em virtude do atraso na entrega dos Demonstrativos de Apurações de Contribuições
Sociais (DACON) relativos aos meses de janeiro a abril e junho de 2010 cujo valor total da soma
das notificações corresponde a R$2.500,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720118/2010-25
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.321 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720118/2010-25

Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação em que
alega, em síntese, o seguinte:
1)
Que a DACON semestral estaria tacitamente extinta a partir de 01/01/2010, por
força do art. 5o da IN RFB 974/09, além disso, destaca que a FENACON emitiu nota na
qual o programa gerador da DACON e da DCTF estava exigindo erroneamente a
utilização de certificado digital;
2)
Que a RFB informou que iria desconsiderar eventuais cobranças para entregas
efetuadas até o dia 08/06/2010;
3)
Afirmou ainda que a multa imposta é inconstitucional tendo em vista que a
Instrução Normativa não poderia criar obrigação acessória em respeito ao princípio da
estrita legalidade;
4)
Alega o desrespeito ao princípio do não-confisco quando da aplicação da multa
em questão e que a manutenção desta gera grave dano social.
A DRJ em Belém/PA julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme Acórdão no 18-21.486 a seguir transcrito:

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário no qual repisa os mesmos
argumentos apresentados em sede de impugnação, rebatendo incialmente que a decisão de piso
“sequer fez menção a cerca dos fatos alegados, e das provas juntadas, o que desde já requer a
reforma da decisão por ser de merecida justiça”.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.321 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720118/2010-25

Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo.
Entretanto, cabe o seu parcial conhecimento conforme será verificado a seguir.
Não procedem os argumentos da Recorrente no sentido de que a multa imposta é
inconstitucional tendo em vista que a Instrução Normativa não poderia criar obrigação acessória
em respeito ao princípio da estrita legalidade. Isto porque os dispositivos legais a seguir
autorizam a Secretaria da Receita Federal dispor sobre obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições por ela administrados: art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 18 da Medida Provisória no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001, no art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, no art. 7o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, no art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e nos arts. 15, 20 e 21 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Reforça-se por fim que não cabe a análise das alegações de inconstitucionalidade
apresentadas pela Recorrente tendo em vista também o disposto na Súmula CARF no 2.
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso, não conhecendo a
parte relacionada a alegações de inconstitucionalidade.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre o cabimento da aplicação da
multa por entrega em atraso do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON).
Conforme consta dos autos, foram enviadas as Notificações de Lançamento de
multa por atraso na entrega do DACON (Código 6808) referente aos meses de janeiro a abril e
junho de 2010. Segue abaixo quadro ilustrativo das notificações de lançamento com as
informações de mês/ano de apuração, prazo final de entrega, data de entrega e multa aplicada.
Mês/Ano
Apuração
Prazo Final de
Entrega
Data da
Entrega
Número de
meses em atraso
Valor da Multa
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.321 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720118/2010-25

Janeiro/2010
05/03/2010
23/08/2010
6
R$500,00
Fevereiro/2010
08/04/2010
23/08/2010
5
R$500,00
Março/2010
07/05/2010
23/08/2010
4
R$500,00
Abril/2010
08/06/2010
23/08/2010
3
R$500,00
Junho/2010
06/08/2010
23/08/2010
1
R$500,00
A descrição dos fatos e enquadramento legal utilizado para aplicação da multa foi
o seguinte:

A Recorrente alegou na sua impugnação problemas de ordem técnica na
transmissão do DACON (certificado digital) bem como dificuldades de ordem normativa
constante nas INs no que concerne a obrigatoriedade de transmissão mensal/semestral do
demonstrativo e de transmissão via certificado digital. Diante destas dificuldades, destacou o
disposto na nota emitida pela FENACON no que concerne à exigência errônea por parte da RFB
de utilização do certificado digital. Destaca ainda que a multa imposta é inconstitucional tendo
em vista que a Instrução Normativa não poderia criar obrigação acessória em respeito ao
princípio da estrita legalidade. Por fim, invoca o princípio do não-confisco para cancelamento da
multa aplicada afirmando que a sua manutenção gera grave dano social.
Destaque-se que, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente repisa seus
argumentos apresentados por ocasião da Impugnação rebatendo a decisão de piso somente no
que concerne a afirmação de que aquela “sequer fez menção a cerca dos fatos alegados, e das
provas juntadas, o que desde já requer a reforma da decisão por ser de merecida justiça”.
Diferente do apresentado em sede de impugnação foram tecidas considerações acerca dos
investimentos em tecnologia feitos pela RFB que não revelaram resultados tão positivos quanto
na Justiça Eleitoral. Que estes mesmos sistemas tecnológicos se mostram muito instáveis frente
ao acúmulo de obrigações que as empresas tem que absorver, não só na esfera Federal, mas
também na Estadual e Municipal. Salienta também que buscou solucionar o problema da entrega
da DACON, mas em função do congestionamento do sistema não foi possível. Ou seja, traz a
todo momento discurso no sentido de que os problemas de ordem técnica impediram o envio do
demonstrativo.
A razão não se encontra com a Recorrente.
A Recorrente rebate a decisão de piso de que esta não fez menção aos fatos
alegados nem às provas, entretanto verifica-se que não há objetivamente nenhuma indicação
sobre o que o acórdão recorrido deixou de tratar de modo que ensejasse a sua reforma.
Compulsando os autos verifico tão somente a apresentação da seguinte imagem, o que seria a
prova juntada:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.321 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720118/2010-25

Percebe-se que não há nenhuma informação objetiva de data e hora da tentativa de
envio da DACON que, na imagem, refere-se à empresa E.M. BARON CIA LTDA.
No que concernem aos argumentos dos problemas técnicos da área de informática
da RFB sustentados pela Recorrente, vislumbro estarem à margem das obrigações acessórias
impostas pela legislação tributária, que no caso é o fundamento para aplicação da multa objeto
da presente demanda e que será explicitado a seguir.
A respeito das confusas considerações da Recorrente sobre a legislação aplicada à
obrigatoriedade na entrega do DACON, levando-se em consideração que não são apresentadas
novas razões de defesa perante este Tribunal Administrativo, bem como pelo fato de este
julgador comungar do mesmo entendimento apresentado pela decisão de piso, e considerando
também a norma estabelecida no §3o do art. 57 do RICARF, transcrevo o voto da decisão de
primeira instância, de lavra do AFRFB Nelson Klautau Guerreiro da Silva que, com sua vênia,
adoto como razão de decidir por seus próprios fundamentos:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.321 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720118/2010-25

Com isso, de fato, conforme atestado inclusive pela Recorrente nas suas duas
peças recursais, o DACON semestral, em face da IN RFB n° 974/09, foi tacitamente extinto a
partir de 1° de janeiro de 2010. A IN RFB n° 1.015/10 veio apenas para consolidar a nova
disciplina de obrigatoriedade mensal imposta pela referida IN RFB n° 974/09.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.321 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720118/2010-25

Portanto, demonstrado o atraso na entrega do DACON mensal conforme datas
constantes dos Recibos de Entrega juntados aos autos, resta configurado o fato gerador da multa
aplicada.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital